Tribunal: TJDFT
Processo: 0721885-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS.
1. A habilitação de crédito no inventário consiste em medida de natureza facultativa, e não obrigatória, visando tão somente facilitar a satisfação da dívida. Por outro lado, incide na espécie o art. 516 do CPC. Assim, a situação em tela revela competência concorrente, contudo, a mitigação à regra da competência funcional fica a critério do exequente.
2. Na presente análise, o exequente deu início ao cumprimento de sentença no juízo em que decidida a causa, em observância ao previsto no inc. II do art. 516 do CPC. Apesar disso, o Juízo suscitado declinou da sua competência funcional.
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.